Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713725-51.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ADRIANO TELES DE SOUZA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. Os procedimentos fiscalizatórios e demais regulamentações referentes à prestação dos serviços pelas concessionárias de energia elétrica estavam, à época dos fatos, previstos na Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021). 2.1. Ausentes vícios no procedimento realizado, caracterizado pela oportunização de exercício de ampla defesa e contraditório ao consumidor, incabível a declaração de inexigência do débito devidamente apurado como ressarcimento pelo consumo ocorrido e não faturado. 3. A Resolução no 414/2010 estabelece como consumidor a pessoa que requereu o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária. Além disso, prevê que o fim da relação jurídica ocorre por iniciativa do consumidor. 4. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legitima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes. 5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, 23, incisos II, III, IV, V e VI, da Lei 8.245/91, 2o, 3o, 14, 47 e 72, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro praticado no curso da relação contratual de aluguel. Entende que é do locatário/usuário a legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de energia elétrica utilizada em decorrência de fraude no medidor. Destaca a aplicação da legislação consumerista em relação à segunda recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 23, incisos II, III, IV, V e VI, da Lei 8.245/91, 2o, 3o, 14, 47 e 72, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028